Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-93.2012.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000248-93.2012.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DE CANDIDO SALES - BA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c COBRANÇA. SINDICATO DE PROFESSORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DOCENTE EXERCIDA EM REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DA LIMITAÇÃO LEGAL EM RELAÇÃO A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL INDISCRIMINADAMENTE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I, DO CPC. MUNICÍPIO RÉU LOGROU DEMONSTRAR PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES COMPENSATÓRIAS DA JORNADA EXTRACLASSE A DIVERSOS PROFESSORES DURANTE PERÍODO DE ADAPTAÇÃO ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELANTE QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DAS ALUDIDAS GRATIFICAÇÕES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000248-93.2012.8.05.0045
, originária da Comarca de Cândido Sales, figurando como apelante
SINDICATO DO MAGISTÉRIO PUBLICO MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES
e
como apelado
MUNICIPIO DE CÂNDIDO SALES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA